Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0740357-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.S.F. PARTICIPACOES E IMOVEIS LTDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A cujo escopo é a reforma da decisão de ID 140786627 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos eletrônicos de no 0718624-18.2022.8.07.0001. Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de novembro de 2022 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator